Tribunal: TJSP
Processo: 1029078-37.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, obscuridade e erro material – Acórdão que erroneamente afirmou que os honorários recursais devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Necessidade de correção das inexatidões materiais no dispositivo do voto condutor do julgamento: onde constou: "5. Ante o exposto, nego

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, obscuridade e erro material – Acórdão que erroneamente afirmou que os honorários recursais devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, parágrafo 11, do Código de Processo Civil – Necessidade de correção das inexatidões materiais no dispositivo do voto condutor do julgamento: onde constou: "5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual concedida em primeiro grau (art. 98, § 3o, CPC).", leia-se: "5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual concedida em primeiro grau (art. 98, § 3o, CPC).". Acolhimento para esse fim.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão a que se seja mantido o percentual da verba honorária fixado pela r. sentença – Pedido que não se assenta em qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, previstas no 1.022 do CPC – Embargos que não se prestam à revisão do decidido – Rejeição.

Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1029078-37.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante D.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargada
SYDNEY MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029078-37.2015.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1029078-37.2015.8.26.0506/50000
COMARCA
-
RIBEIRÃO PRETO
5o Ofício, Processo no 1029078-37.2015.8.26.0506
EMBARGANTE -
D.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO - SYDNEY MARQUES
VOTO No 32.015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição,
obscuridade e erro material Acórdão que erroneamente
afirmou que os honorários recursais devem ser majorados
para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 20, parágrafo 11, do Código de Processo Civil

Necessidade de correção das inexatidões materiais no
dispositivo do voto condutor do julgamento: onde constou:
“5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, § 11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
processual concedida em primeiro grau (art. 98, § 3o,
CPC).”, leia-se: “5. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, majorando os honorários recursais para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade processual concedida em primeiro grau (art. 98,
§ 3o, CPC).”. Acolhimento para esse fim.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão a que se seja
mantido o percentual da verba honorária fixado pela r.
sentença Pedido que não se assenta em qualquer das
hipóteses de cabimento dos embargos, previstas no 1.022 do
CPC Embargos que não se prestam à revisão do decidido
Rejeição.
Embargos parcialmente acolhidos.
A r. sentença de fls. 141/154 julgou procedente ação indenizatória,
condenando a ré “ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), com atualização monetária a partir “ do julgado, “nos
termos da Súmula n. 362 do Col. Superior Tribunal de Justiça, fluindo juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação para este feito (15.01.2016 - fls.
54), consoante prescrevem os arts. 405 e 406 do Código Civil e art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional”.
Apelou a ré (fls. 157/154) e o acórdão de fls. 181/187 negou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029078-37.2015.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
3
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de contradição e obscuridade “no que tange a majoração dos honorários recursais
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa”. Ocorre que a
condenação em honorários advocatícios deferidos pela r. sentença não foi com base
no valor da causa e sim no valor da condenação. O acórdão trata apenas da majoração
e não reforma da r. sentença. Portanto, a majoração dos honorários tem que ser
obrigatoriamente sobre o valor da condenação, eis que o autor não apelou. Ademais,
constou no acórdão que a majoração dos honorários se dá com base no art. 20,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, o que configura um erro grosseiro. Alega
devam ser observados os parágrafos 2o e 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil. Diz que a verba já foi fixada em percentual acima da praxe, não se justificando
sua majoração em grau máximo. Pede seja mantido o percentual ou diminuído para
10%.
É o relatório.
1. O recurso merece acolhimento.
De fato, constou erroneamente no dispositivo do voto condutor do
julgamento às fls. 187 que os honorários recursais devem ser majorados para 20%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 20, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
A base de cálculo da verba honorária não pode ser o valor da causa,
mas o valor da condenação, exatamente como constou na r. sentença. Igualmente
equivocada a menção ao artigo 20 do Código de Processo Civil.
Os embargos de agora, portanto, possibilitam a correção das
inexatidões materiais apontadas.
Assim, onde constou no dispositivo:
“5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 20, § 11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade processual concedida em primeiro grau (art. 98, § 3o,
CPC).”
Leia-se:
“5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando
os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade processual concedida em primeiro grau (art. 98, § 3o,
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029078-37.2015.8.26.0506/50000 -mbc-jcs
4
2. Quanto à alegação de que a verba honorária advocatícia fixada na r.
sentença deve ser diminuída ou, ao menos, mantida, a embargante, fácil de ver, busca
a revisão do decidido pela Turma Julgadora, a que os embargos não se prestam.
Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve ser objeto de recurso outro,
se for o caso, não de embargos de declaração.
3. Ante o exposto, e para o fim mencionado no item 1, acolho
parcialmente os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente